Tribunal: TJDFT
Processo: 0736685-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0736685-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Diante da matéria discutida nos autos (índice de correção monetária – IPCA-E no lugar da TR), não há perigo de perecimento do pedido liminar, razão pela qual as partes devem aguardar o relator natural do recurso. 2. Não existem fatos que apontem a necessidade de intervenção do relator eventual na hipótese. 3. Os autos deverão aguardar o retorno do Excelentíssimo Senhor Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa na Secretaria. Brasília, DF, 18 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO